Tribunal: TJES
Processo: 0005169-29.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005169-29.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CYNTHIA PIZZOL ARIVABENI

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO INTERPOSTO SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS DO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia. A
obscuridade, por sua vez, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação, não se confundindo com interpretação do direito tida por inadequada pela parte.

3. Não se vislumbra a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que o entendimento jurisprudencial predominante entende não ser necessário pronunciamento de todos os pontos alegados, desde que se possa aferir da fundamentação a posição adotada. Igualmente, inexiste obscuridade, uma vez que a redação do acórdão embargado é clara e não apresenta qualquer tipo de irregularidade que prejudique a sua compreensão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CYNTHIA PIZZOL ARIVABENI
em face do r. acórdão de id 7324952, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a incólume a sentença proferida às fls. 193/195 pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o r. acórdão incorreu em vício de obscuridade e de omissão, sob o argumento de que o
decisum
não tratou da questão controvertida dos autos, qual seja a real liberdade de escolha do prestador de serviço pelo consumidor, com base na lei 9.656/98.

Alega também que o acórdão foi omisso e obscuro ao deixar de considerar que as condições para o atendimento nas duas clínicas credenciadas eram diferentes, o que prejudicaria a livre concorrência e a liberdade previstas no art. art. 36 da Lei nº. 12529/2011 e no art. 1º, I, da Lei nº. 9656/98.

Pois bem.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não se prestam os embargos a revolver todo o debate abordado nos autos, na medida em que a simples irresignação da parte com a adoção da tese adotada no ato impugnado não serve como argumento suficiente ao manejo do recurso.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão, obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Em relação ao vício de
omissão
, o qual foi alegado pela embargante, caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

Todavia, nesse contexto, não vislumbro a ocorrência do referido vício no v. acórdão, tendo em vista que esta C. 2ª Câmara Cível observou todos os pontos mencionados nos aclaratórios, ainda que não tenha feito menção expressa, o que, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, não é necessário, desde que se possa aferir da fundamentação a posição adotada, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento. 2) É cediço que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.
3) Recurso desprovido. Data: 03/Jul/2023. (Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5027421-71.2021.8.08.0024; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Observo que o acórdão embargado confirmou as razões de decidir adotadas pelo Juízo a quo, no sentido de que não haver ilegalidade na conduta adotada pelo plano de saúde, notadamente porque (1) o plano contratado pela embargante é de coparticipação e que (2) a concessão de isenção de coparticipação em uma das duas clínicas credenciadas para o tratamento não consubstancia conduta abusiva.

Confira-se:

“Seguindo o
iter
procedimental, o MM. Juiz de Direito julgou improcedente a ação, consoante os seguintes fundamentos:

Ora, é incontroverso nos autos que o plano contratado pela autora é participativo, o que implica no fato de que o contratante deve arcar com parte dos serviços utilizados, tal qual previsto na cláusula 9.3 (fl. 148):

9.3 -
O CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA mensalmente, a título de Fator Participativo, o percentual de 50% (cinqüenta por cento) referente ao valor global dos serviços (abaixo descriminados) efetivamente utilizados pelo usuário titular, dependentes e agregados durante o período, e pagos pela CONTRATADA aos seus médicos cooperados e prestadores :

Consultas médicas;

Exames simples e especializados;

Serviços complementares de diagnósticos e terapias;

Tratamentos ambulatoriais.
(grifos originais) (sic)

Logo, resta saber se a conduta da requerida foi contrária ao direito ou não.

Segundo a requerente, a demandada estaria “forçando” os clientes a se utilizar a clínica CEONCO em detrimento da COP, onde ela prefere realizar o seu tratamento, embora ambas sejam conveniadas.

A afirmativa seria baseada no fato de que a requerida estaria concedendo isenção da coparticipação para quem tratar na CEONCO, enquanto que a participação por ela paga na COP estaria em patamares exorbitantes.

Em suas razões, a empresa ré aponta que a diferença de valores se dá por um acordo feito entre a Unimed e a CEONCO, sendo que esse mesmo pacto foi proposto à COP, que não aceitou.

A deliberação feita entre as empresas é relativamente simples, mas de grande impacto financeiro (fls. 168/170): a partir da sua assinatura, a Unimed passaria a fornecer os medicamentos utilizados nas sessões de quimioterapia e afins, o que reduziria, em muito, os custos da cooperativa.

Prova disso, é que os documentos de fls. 153/166 mostram a discrepância entre os valores dos medicamentos cobrados pela COP e aqueles que a requerida compra diretamente dos fornecedores.

Ora, a prática da empresa, em reduzir seus custos, acaba por refletir, positivamente, nos valores pagos por seus consumidores, que, ao verem reduzidas, ou, nesse caso, isentas as coparticipações, receberão o mesmo tratamento, ainda que ministrado por profissionais diversos, com grande economia de valores.

Neste ponto, importante rememorar que o mercado brasileiro é regido por regras constitucionalmente previstas, dentre as quais está inserida a
livre iniciativa
(art. 1º, IV da CF) e a
livre concorrência
(art. 170, IV da CF).

Portanto, as empresas brasileiras podem agir e concorrer livremente, de forma a reduzir os seus custos, desde que respeitadas as regras mercadológicas de cada setor.

Se a requerida, como política interna, resolveu conceder a isenção para os tratamentos realizados na clínica CEONCO, em razão da gritante economia obtida com a troca, não há que se falar em abusividade.

Era mera escolha da autora: ou pagar a coparticipação prevista no seu contrato de plano de saúde e realizar o tratamento na clínica COP, ou não pagar e tratar-se na clínica CEONCO. A sua insatisfação não pode ser atribuída à Unimed, a qual agiu dentro dos limites do contrato celebrado entre as partes.

Deste modo, não vislumbro qualquer prática abusiva imputável à requerida, ao revés, há uma preocupação em desonerar os seus clientes em tratamento de doença tão severa quanto o câncer.

Via de consequência, não há como acolher o pedido de obrigação de fazer, e nem o de indenização por danos morais, já que não houve conduta ilícita praticada pela ré.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos.
Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
.

Diante do princípio da sucumbência,
CONDENO
a requerente ao pagamento das custas e dos honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor
da causa,
conforme art. 85, § 2°, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Em que pese os argumentos tecidos pela parte autora em seu apelo, não vejo motivos para descortinar o entendimento já perfilhado pelo Magistrado Primevo, uma vez que,
conforme bem pontuado na r. sentença, “o plano contratado pela autora é participativo, o que implica no fato de que o contratante deve arcar com parte dos serviços utilizados”, conforme previsão da cláusula 9.3 do instrumento contratual entabulado entre as partes.

Nada obstante, especificamente em relação à alegação da autora de que a requerida estaria
concedendo isenção da coparticipação para quem tratar na CEONCO, enquanto que a participação por ela paga na COP estaria em patamares exorbitantes, é importante destacar, primeiramente, que a isenção, no caso de clientes que possuem planos com coparticipação, é uma
mera liberalidade da cooperativa
apelada/requerida e, como bem destacado pelo Juízo a quo, “o mercado brasileiro é regido por regras constitucionalmente previstas, dentre as quais está inserida a livre iniciativa (art. 1º, IV da CF) e a livre concorrência (art. 170, IV da CF)”, ao passo que a conduta de isenção da coparticipação em tela não encontra óbice na legislação consumerista, uma vez que ausente qualquer abusividade.

Destaco ainda que o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trazido à baila pela parte Recorrente não se amolda ao presente caso. Isso porque, pela análise do respectivo recurso interposto perante aquela Corte Estadual, denota-se que, diferentemente do presente, trata-se de recusa da operadora do Plano de Saúde em autorizar a internação de paciente em hospital credenciado ao plano.” [grifos meus]

Da mesma forma, constato a inexistência do vício de obscuridade arguido, uma vez que a redação do acórdão embargado é clara e não apresenta qualquer tipo de irregularidade que prejudique a sua compreensão.

Isso porque
"o conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação”
(EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Destaque-se, nesse contexto, que
obscuridade

“
não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte
”
(EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, uma vez que a decisão foi acompanhada de fundamentação precisa.

Destaca-se que a Apelação foi interposta exatamente sob os mesmos fundamentos destes embargos, razão pela qual infere-se que a recorrente pretende rediscutir o mérito. Entretanto, como já mencionado, a via estreita dos aclaratórios não permite a sua reanálise.

Nesse sentido, afasto as alegações de que o acórdão incorreu em vício de omissão e obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela relatoria.

Este é o voto.